Tribunal: TJES
Processo: 5015272-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015272-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANILDA BATISTA DA ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015272-40.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: VANILDA BATISTA DA ROCHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados com VANILDA BATISTA DA ROCHA no período de 23/09/2022 a 20/12/2024 e, por conseguinte, condenar o ente público ao pagamento das verbas correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A decisão recorrida fundamentou que as sucessivas renovações contratuais para a função de "Professor A" no período mencionado extrapolaram o prazo legalmente admitido para contratações temporárias, desvirtuando sua natureza excepcional e transitória. O pleito referente a vínculo anterior, para a função de "Professor B", foi julgado improcedente por não se constatar a mesma irregularidade.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo defende a legalidade de todos os vínculos, argumentando que as contratações não foram excessivas, ocorreram para cargos distintos e que o tempo total de serviço da recorrida não ultrapassou o limite máximo de 48 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Subsidiariamente, requer que, em caso de manutenção da condenação, seja determinado o encerramento do contrato de trabalho atualmente vigente e a proibição de novas contratações com a recorrida.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se as contratações temporárias da recorrida, especificamente aquelas reconhecidas como nulas pela sentença, de fato violaram os preceitos que regem o acesso ao serviço público.

O recorrente sustenta a validade dos vínculos, alegando que o período total laborado pela servidora se encontra dentro do limite de 48 meses permitido pela legislação estadual. Contudo, tal argumento não se sustenta. A Lei Complementar Estadual nº 809/2015, em seu artigo 4º, inciso III, estabelece um prazo máximo de 24 meses para os contratos de professor, admitindo uma única prorrogação por igual período. A finalidade da norma é permitir que a Administração atenda a uma necessidade temporária e excepcional, e não criar uma "conta corrente" de tempo de serviço para justificar sucessivas contratações precárias.

A análise dos documentos juntados aos autos, em especial a relação de vínculos (ID 16217502), demonstra que a sentença agiu com acerto ao segmentar a análise dos contratos. A partir de 23 de setembro de 2022, a recorrida passou a exercer, de forma ininterrupta, a função de "Professor A", em uma sucessão de vínculos que perdurou até 21 de dezembro de 2024, totalizando aproximadamente 27 meses contínuos.

Para além do prazo de duração, chamo à atenção para o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que assim dispõe:

Art. 5º As contratações com base nesta Lei Complementar somente poderão ser realizadas a partir de
decisão devidamente fundamentada do gestor do respectivo órgão ou entidade pública estadual
, a qual deverá preencher os seguintes requisitos:

I -
justificação
da necessidade temporária de excepcional interesse público;

II -
enquadramento
em uma das hipóteses previstas no art. 2º desta Lei Complementar;

III - indicação da dotação orçamentária específica.

A manutenção da relação contratual por tempo tão prolongado
sem as devidas justificativas impostas pela legislação
, evidência que a Administração Pública não buscava suprir uma necessidade transitória e excepcional, mas sim uma carência permanente e estrutural de pessoal, o que configura desvirtuamento do instituto previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e burla à regra do concurso público. Assim, a descaracterização da natureza temporária do contrato impõe o reconhecimento de sua nulidade, nos termos art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Quanto ao argumento de que os contratos foram firmados para cargos diversos, nota-se que a nulidade foi declarada apenas em relação ao período em que a recorrida atuou continuamente como "Professor A", o que invalida a tese recursal neste ponto.

No

tocante ao pedido subsidi
á
rio para rescis
ã
o do contrato de trabalho atual e veda
çã
o a futuras contrata
çõ
es, a pretens
ã
o do recorrente tamb
é
m n
ã
o merece acolhida. O objeto da presente demanda est
á
estritamente limitado aos contratos extintos, listados na peti
çã
o inicial. Qualquer decis
ã
o sobre o v
í
nculo vigente, iniciado em 2025, extrapolaria os limites da lide.
Além disso,
cabe ao Poder Público garantir que todas as contratações sejam regulares, sendo responsabilidade da administração manter os contratos vigentes em total conformidade com a lei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)